Tribunal: TJBA
Processo: 8051042-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051042-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SOUZA MAMONA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL SAEB N.º 01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PEDIDO DE RECÁLCULO DA NOTA DA PROVA OBJETIVA E DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. REGULARIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DO TJBA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação interposta por RODRIGO SOUZA MAMONA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8051042-02.2021.8.05.0001, julgou improcedente a ação por meio da qual o apelante buscava a revisão dos critérios de correção da prova objetiva e o recálculo de sua nota para fins de classificação no concurso regido pelo Edital SAEB n.º 01/2018, destinado ao provimento de vagas para Investigador da Polícia Civil da Bahia. 2 – O cerne da controvérsia consiste em definir se há ilegalidade nas regras do Edital SAEB nº 01/2018, especialmente quanto à forma de pontuação das provas objetivas e à aplicação da cláusula de barreira fixada no item 12.1, que limita a quantidade de provas discursivas a serem corrigidas ao equivalente a 1,5 vezes o número de vagas disponíveis. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a edital em espeque prevê, de forma clara, que as provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos seriam avaliadas separadamente, ambas na escala de 0 a 100 pontos, sendo habilitado apenas o candidato que obtivesse, cumulativamente, a nota mínima de 70 pontos (itens 11.1 e 11.2) (ID 89635000). Também estabelece que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados dentro do limite de 1,5 vezes o número total de vagas (item 12.1) (ID 89635000). O apelante obteve 94,76 pontos, classificando-se na 8.339ª posição na ampla concorrência e 2.974ª na lista de candidatos negros, posições muito além do limite previsto no edital para correção da prova discursiva, conforme documento constante do ID 89634999, pg. 234. 4 – Impõe destacar que o Poder Judiciário, em regra, não pode apreciar os critérios de formulação das questões ou de correção das provas, por dizer respeito ao mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame. 5 – Os critérios de correção e classificação aplicados pela VUNESP observam integralmente as regras editalícias, notadamente o Capítulo 11, itens 11.1 e 11.2, que estruturam a avaliação das provas objetivas em duas componentes (Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos), cada uma com valor máximo de 100 pontos, cuja soma define a habilitação do candidato (ID 84348947). O edital também prevê, no Capítulo 12, item 12.1, a cláusula de barreira, determinando que somente terão suas provas discursivas corrigidas os candidatos mais bem classificados, até o limite de 1,5 vezes o número de vagas (ID 84348947). 6 – As cláusulas de barreira em concurso público objetivam a seleção dos candidatos melhores classificados para prosseguir no certame possuindo amparo constitucional, consoante tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376). 7 – A alegação de que o apelante teria sido prejudicado apesar de obter nota considerada “satisfatória” não altera o resultado. A classificação em concurso público obedece à ordem de mérito comparativo entre candidatos, não bastando atingir a pontuação mínima exigida; é necessário alcançar posição compatível com os limites objetivos do edital. O candidato não possui direito subjetivo à correção da prova discursiva quando não se encontra dentro do quantitativo previsto nas regras editalícias, as quais vinculam tanto a Administração quanto os concorrentes. 8 – Igualmente improcedentes são os argumentos relativos à razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, porquanto o apelante participou do certame plenamente ciente das regras. A cláusula de barreira foi divulgada de forma clara e objetiva e não constitui inovação surpresa. A expectativa do candidato não pode se sobrepor à legalidade estrita que rege os concursos públicos. 9 – A pretensão da agravante exige que o Tribunal de Justiça substitua a banca examinadora, revise critérios de correção e recalcule a pontuação das provas, o que encontra óbice direto no entendimento vinculante do STF, firmado no Tema 485 (Recurso Extraordinário n.º 632.853/CE): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 10 – Nestas condições, o conjunto normativo aplicável, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e as normas previstas no edital em espeque demonstram que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida. 11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o valor de R$ 3.00,00 (três mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8051042-02.2021.8.05.0001, originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante RODRIGO SOUZA MAMONA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III